Tribunal: TJBA
Processo: 8124463-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124463-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA TRINDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de consumidora idosa, caracteriza-se como hipervulnerável, merecedora de proteção especial. Pelo princípio da distribuição do ônus da prova, cabia ao réu demonstrar a existência da relação contratual que originou o débito. A simples juntada de telas sistêmicas, faturas e regulamento geral não comprova a contratação do serviço pela autora. A ausência de documentos como contrato assinado, termo de adesão, documentos pessoais ou gravação telefônica demonstra que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC. Constatada a inexistência do débito, a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito foi irregular, devendo ser cancelada. Quanto aos danos morais, a existência de apontamentos anteriores nos cadastros restritivos de crédito impede a condenação à indenização, conforme Súmula 385 do STJ.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8124463-54.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
VERA LUCIA TRINDADE DA SILVA

e, como Apelado,
TRIPAG MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar parcial provimento
ao Recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA